Tribunal: TJPA
Processo: 0126060-65.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0126060-65.2016.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JUSCELINO NAZIAZENO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PROVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0126060-65.2016.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043.

AGRAVADO: JUSCELINO NAZIAZENO MONTEIRO.

ADVOGADO: WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO – OAB/PA 14.262.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM OUTRO ESTADO. GRAVIDADE DO PACIENTE RISCO NA VIAGEM. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e seis (26) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º
0126060-65.2016.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE:
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043

AGRAVADO:
JUSCELINO NAZIAZENO MONTEIRO.

ADVOGADO:
WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO – OAB/PA 14.262.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 17278577 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente a sentença apelada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois não houve qualquer nexo de causalidade entre a conduta praticada pela empresa e o dano alegado em sede de inicial, não subsiste razão para que a agravante seja compelida ao pagamento de danos morais.

Sem
contrarrazões
conforme certidão da UPJ de Id. 18068174.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM OUTRO ESTADO. GRAVIDADE DO PACIENTE RISCO NA VIAGEM. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 17278577 pag. 1/4.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento monocrático esposado, pois, não houve qualquer cometimento de ato ilícito por parte do plano de saúde, não existe qualquer nexo de causalidade entre a conduta praticada pela Hapvida e o dano alegado em na inicial, não havendo razão para que a recorrida seja compelida ao pagamento de danos morais.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

No caso em apreço, o recurso visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido de condenação por danos morais, ante a falha no atendimento diante do procedimento cirúrgico realizado em outro estado, ante gravidade do paciente e risco na viagem para outro Estado.

Analisando os autos cabe destacar que o autor sofreu infarto em 28/02/2016, que conseguiu os primeiros atendimentos onde foi medicado e transferido para o hospital Layr Maia, em 02/03/2016 após exames foi informado que ante sua gravidade deveria se submeter a cirurgia em que a Hapvida não realizava no Estado do Pará, somente em Fortaleza/CE eram realizadas as cirurgias pós infarto, onde o paciente iria de ambulância ate o aeroporto e lá pegaria um voo comercial para Fortaleza/CE e que tal decisão caberia a família tomar.

Em sequência, após algumas avaliações medicas onde informavam que o paciente não possuía condições de realizar o transporte aéreo, a família procurou o judiciário com o intuito que fosse realizada a cirurgia no Estado do Pará na rede credenciada, em 06/06/2016 foi deferida a medida liminar, tendo a Hapvida tomado ciência no mesmo dia conforme certidão do Oficial de Justiça fls. 41 Id.15491066 – pag. 3, para determinar que a ré, no prazo de 48h adotasse todas as providencias necessárias para a realização da cirurgia cardíaca desobstrutiva de artéria de que necessitava o autor em hospital especializado de Belém/PA.

Após em 07/03/2016, o paciente foi informado que iria sair do Hospital as 8h da manhã com destino ao aeroporto de Belém/PA, onde síria as 09:30h com destino a Fortaleza/CE, acompanhado de um médico clínico geral.

Em vista disso o recorrente sustenta que se limitou a cumprir com suas obrigações legais e contratuais, em momento algum agiu de forma negligente, ou deixou de prestar algum serviço em favor do beneficiário, pelo contrário, prestou e adotou todas as medidas necessárias para o correto tratamento de sua saúde, que a indenização por danos morais ao qual foi condenada se mostra manifestamente impossível, na medida em que a conduta geradora do dano não é imputável à demandada.

No entanto cabe destacar que o recorrente não agiu corretamente quando realizou o translado do paciente em voo comercial mesmo sabendo do risco que o mesmo estava correndo, e desobedeceu a decisão judicial deferida antes da viagem, em que determinava que a cirurgia cardíaca fosse realizada em hospital especializado em Belém/PA.

Na hipótese dos autos, entendo que as alegações dos recorrentes não procedem, pois o magistrado em uma análise mais detalhada de toda matéria acostada aos autos, analisou adequadamente e agiu corretamente e de acordo com os Tribunais Superiores.

Sobre o assunto destaco entendimento do C. STJ, veja-se:

(STJ - AREsp: 1366460 SE 2018/0243063-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 08/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "É possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória" (EDcl no AgRg no REsp 1.356.554/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe de 22/05/2014)

2. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se dá provimento.

(AgInt no REsp n. 1.583.117/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 22/3/2018.)

Destaco entendimento do TJ/PA;

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE STENT FARMACOLÓGICO EM CIRURGIA VASCULAR. NEGATIVA DA OPERADORA DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR EXORBITANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, configurando-se em responsabilidade objetiva, o que justifica a reparação indenizatória por dano moral.

2. O dano moral, no caso concreto, decorre das próprias peculiaridades do fato impondo-se a justa reparação indenizatória, sem, no entanto, gerar o enriquecimento ilícito à parte ofendida.

3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a revisão do valor arbitrado a título de indenização por danos morais é viável nas hipóteses em que o montante fixado se torna exorbitante, pelo que merece ser reduzido o valor da condenação, eis que muito superior aos valores médios arbitrados em casos análogos.

4. Recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00000386920068140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 30/04/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/05/2018)

Diante do exposto entendo que a conduta da operadora do Plano de Saúde causou abalo ao requerente, causando-lhe angústia, aflição e desespero, violando o direito fundamental da dignidade humana.

(...).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
17278577 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/08/2024